Tribunal: STF
Processo: RE 228001
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-21
Data de publicação: 1998-09-21

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Anistia
constitucional.
Art. 47, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 3. O
dispositivo aludido, ao se referir a "quaisquer empréstimos", não
faz distinção alguma. 4. Precedentes: Ag n.º 136.318/MG, Rel. Min.
MOREIRA ALVES e Ag n.º 136.378/MG, Rel. Min. CÉLIO BORJA. 5. Recurso
extraordinário conhecido e provido.